Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, FILI RC PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, FILI RC PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA DECISÃO 1. Pedidos de habilitação formulados por Zélia Pereira de Oliveira e Outros (IDs no 46809418 e no 44950921) e Gisele Gomes Pereira (ID no 47854568) como sucessores dos direitos creditório pertencentes, respectivamente, aos beneficiários Argemiro Gomes de Oliveira e Osmarina do Nascimento Gomes. 2. Os primeiros requerentes apresentaram formal de partilha, sentença de sobrepartilha, além de peças processuais e documentos de identificação. A segunda requerente anexou apenas sentença proferida em sobrepartilha no qual houve a homologação do pedido de desistência formulado pelos herdeiros ante a notícia de que iriam “realizar sobrepartilha pela via extrajudicial” (ID no 47854580). 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. Apesar do pedido dos requerentes, o Mandado de Segurança objeto da execução foi impetrado pelo Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira de Auditoria Tributária do DF na condição de substituto processual de seus sindicalizados. Logo, como os beneficiários do crédito não integram nominalmente o polo ativo da lide, não cabe a sucessão processual, apenas a inclusão como terceiros interessados. 5. Todavia, pelo princípio consequencialista, adotado formalmente no Brasil, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (LINDB, Art.20). 6. Não há qualquer efeito prático na inclusão dos requerentes como terceiros interessados, já que o trâmite do processo pode ser regularmente acompanhado sem essa condição. 7. Também não há prejuízo ao direito dos requerentes, pois o Sindicato possui legitimidade para substituir os sucessores de servidores falecidos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença coletiva (AgInt no REsp n. 2.026.557/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 8. Indefiro os pedidos. 9. Restituam-se os autos à COREC para aguardar julgamento dos recursos nos Tribunais Superiores (ID no 47894315). 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro